Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO JÁ OCORRIDO QUANTO AO DIVÓRCIO, JÁ DECRETADO, E AOS ALIMENTOS ENTRE OS EX-CÔNJUGES, TENDO RESTADO DECIDIR APENAS ACERCA DA PARTILHA DE BENS. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE. MARCO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. HONORÁRIOS. QUANTIDADE DE PEDIDOS E GRAU DE DECAIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a partilha do ex-casal. Nesta sede, o apelante postula pelo reconhecimento do cerceamento de defesa. 1.1. No mérito, entende ser possível a inclusão de valores contidos em conta bancária em momento diferente à data da separação de fato. Quanto aos honorários, pede o reconhecimento da sucumbência mínima, ou alternativamente, a modificação da fração fixada.
2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a retardar a marcha processual. 2.1. Dessa forma, verifica-se ter havido ampla incursão probatória acerca do pedido das partes, em diferentes momentos processuais. 2.2. Ademais, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 2.3. Veja: “[...] Não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de perícia técnica, se os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão. [...].” (07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020.).
3. Nos termos dos artigos 1.725, 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, durante o regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento excluindo-se os “que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”. 3.1. Nesse contexto, não se exige a prova do esforço comum para partilhar o patrimônio adquirido na constância do casamento, porquanto esse esforço é presumido, por derivar da própria vida em comum inerente às relações conjugais, entretanto, não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares.
4. Na hipótese, o juízo considerou a data da separação de fato para fins de partilha do numerário constante de conta bancária. 4.1. O regime legal de comunhão parcial de bens, sob a ótica dos princípios de direito público, notadamente a igualdade entre os cônjuges, a solidariedade, o livre planejamento familiar e a mínima intervenção (art. 226 da CF/88), deixa a entrever ser a data da separação de fato o marco para fins de aferição quanto à partilha de valores depositados em conta bancária. 4.2. Na mesma linha: "É entendimento sedimentado por esta Corte de Justiça que a partilha de valores depositados em conta bancária deve levar em conta o saldo existente na data da separação de fato." (0708624-13.2023.8.07.0004, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 13/08/2024).
5. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese na qual autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores, situação em na qual as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram. 5.1. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos requeridos na petição inicial e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
6. Recurso improvido.